Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Citação por edital. esgotamento. diligências. não demonstrado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que que não reconheceu a nulidade de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a citação por edital diante da não localização do devedor, mesmo sem o esgotamento absoluto dos meios disponíveis para a sua localização.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é medida excepcional e requer o esgotamento, ainda que não absoluto, das diligências para localização do devedor, o que não se verificou no caso concreto.
4. O art. 256, § 3o, do CPC estabelece que o executado será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: